Tribunal: TJBA
Processo: 8066870-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066870-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VERONICA DAS GRACAS FARIAS BRITO Advogado(s): AGRAVADO: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR Advogado(s):TIAGO PINHEIRO PONZIO, LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA, FLORIMAR DOS SANTOS VIANA, AMANDA PIVETTA SUAID, ALEX RODRIGUES DA CONCEICAO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA SUPERVENIENTEMENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a insurgência da executada para excluir os honorários da fase executiva, mas manteve a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, ao fundamento de que a gratuidade da justiça somente foi deferida posteriormente, já no cumprimento de sentença. A agravante sustenta que, por ser beneficiária da gratuidade, a exigibilidade da verba sucumbencial deve ser suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão superveniente da gratuidade de justiça, já na fase de cumprimento de sentença, suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados anteriormente na fase de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade da justiça assegura o acesso à jurisdição à parte hipossuficiente, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e da disciplina legal aplicável. 4. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado e deferido no curso do processo, inclusive em momento posterior à sentença. 5. A concessão superveniente do benefício produz efeitos ex nunc e não retroage para alcançar verba honorária sucumbencial já fixada em título judicial anteriormente constituído. 6. O art. 98, § 3º, do CPC não suspende a exigibilidade de honorários arbitrados antes do deferimento da gratuidade, pois a condição suspensiva legal incide apenas sobre obrigações processuais abrangidas pelo benefício a partir de sua concessão. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a retroatividade da gratuidade de justiça para suspender a cobrança de honorários advocatícios fixados antes do deferimento do benefício. 8. Mantém-se, portanto, a exigibilidade dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, sendo correta apenas a exclusão dos honorários da execução determinada na decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça em momento posterior à fixação dos honorários sucumbenciais produz efeitos ex nunc. 2. A gratuidade deferida no cumprimento de sentença não suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento. 3. O art. 98, § 3º, do CPC não alcança título judicial anteriormente constituído antes da concessão do benefício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98, § 3º; Lei nº 1.060/50. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.161.303/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 7.4.2025, DJEN 11.4.2025; TJ-RJ, Agravo de Instrumento n. 0013896-37.2025.8.19.0000, Rel. Des. João Batista Damasceno, Décima Primeira Câmara de Direito Privado, j. 5.6.2025, pub. 10.6.2025; TJ-SP, Apelação Cível n. 0000436-40.2023.8.26.0361, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 30.4.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066870-02.2025.8.05.0000 em que é agravante VERÔNICA DAS GRAÇAS FARIAS BRITO e agravada UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.